Tribunal: TJMT
Processo: 1010673-65.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010673-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GEAN FRANCISCO MAGALHAES RIBEIRO - CPF: 044.647.871-77 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ANDRESSA PEREIRA LEITE - CPF: 057.918.361-04 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1010673-65.2019.8.11.0041 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE:

GEAN FRANCISCO MAGALHAES RIBEIRO

APELADO:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – ALEGADA FRAUDE MEDIANTE PUBLICIDADE ENGANOSA - IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE NULIDADE DO
DECISUM
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE MESMO COM A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A existência de um contrato escrito em que destacada uma cláusula consignando a inexistência de garantia de contemplação da cota consorcial não justifica a improcedência da ação de rescisão contratual/indenizatória quando
a controvérsia apresentada pela parte autora se assenta no fato de ter sido supostamente ludibriada por um funcionário da requerida através de publicidade enganosa.

Embora o péssimo histórico de problemas empresariais da ré,

tal fato não justifica por si só o julgamento de casos por atacado, com a presunção da ocorrência de fraude mediante publicidade enganosa, se os elementos indiciários de prova até então juntados aos autos evidenciam a necessidade de realização da dilação da instrução probatória do feito.

Julgada antecipadamente a lide sem que tenha havido essa necessária dilação da instrução, fica evidenciada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornar à origem para a retomada da fase de instrução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GEAN FRANCISCO MAGALHAES RIBEIRO
sentença proferida na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais n.º 1010673-65.2019.8.11.0041
ajuizada
em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa,

cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Inconformado, sustenta haver provas robustas a demonstrar que o autor foi vítima de fraude vez que, mediante publicidade enganosa, o vendedor da requerida o levou a firmar um contrato de aquisição de cota de consórcio ante a promessa de contemplação imediata caso fosse assinado o contrato e pago o sinal.

Destaca que o recorrente foi induzido a erro, seduzido por propaganda enganosa por parte de funcionários da recorrida que vendem falsos consórcios contemplados para atrair consumidores e “bater suas metas”, razão pela qual não há dúvidas de que se trata de vício no negócio jurídico, disposto no artigo 171, inciso I do Código Civil, sendo perfeitamente cabível a sua anulação.

Informa quanto à existência de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Ceará onde se discute a forma lesiva como a ré atua perante seus clientes.

Sob tais argumentos, pugna seja reformada a sentença de primeiro grau, para condenar a recorrida a devolver o valor de R$ 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais), rescindir o contrato e indenizar o recorrente no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões no
ID. n. 106660036 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, o autor dirigiu-se até a empresa requerida no intuito de requerer um crédito para a consumação do sonho da aquisição do carro 0Km, oportunidade em que vendedor que lhe atendeu teria feito a promessa de que haveria contemplação garantida do consórcio em 20 dias, mesmo possuindo restrição em órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, entabulou contrato de adesão, do grupo 986, tendo como objeto do consórcio para aquisição de um veículo Chery/S18 flex 1.3 MT -16V, como código do bem CH008, preço do bem R$ 31.990,00 (trinta e um mil, novecentos e noventa reais), parcelas mensais de R$ 487,83, com duração de 80 meses, sendo que o autor deu uma entrada de R$ 1.610,00 (um mil, seiscentos e dez reais), e pagou a primeira prestação.

Contudo, percebendo que não houve contemplação alguma e que os atendentes não mais atendiam os telefonemas, percebeu o autor que havia caído em um “golpe”, razão pela qual imediatamente procurou o vendedor Geovane, o qual, após muita insistência, informou que teria ocorrido mudanças de políticas internas da empresa Ré Multimarcas e que não seria possível a contemplação e, para tanto bastaria que o autor fizesse uma carta manuscrita com pedido de rescisão para a devolução do valor pago, o que foi prontamente negado.

Com tais argumentos, ajuizou a presente demanda pugnando (i) rescisão do contrato mediante o reconhecimento da publicidade enganosa, (ii) declaração da nulidade do contrato de adesão, com a (iii) restituição dos valores pagos a título de
Taxa de Adesão e a 1ª parcela
,

assim como (iv) o pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$15.000,00.

Tentada a conciliação entre as partes, esta restou frustrada (ID. 106660011), tendo a requerida apresentado sua defesa no ID. n. 106660013, pugnando pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID. n. 106660021.

Juntada de documentos novos pela parte autora na petição de ID. n. 106660024 e seguintes.

Na sequência, a magistrada a quo julgou antecipadamente a lide em sentença de ID. n. 106660030 proferindo um juízo de improcedência.

Inconformada, a parte autora apela pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

E análise dos elementos dos autos e diante dos argumentos contrapostos, verifica-se que o pedido de anulação da sentença

merece ser acolhido.

Com efeito, consoante já registrado pela E. Desª Clarice Claudino da Silva em apelos tirados de casos análogos aos dos autos, é de conhecimento
desta Câmara que há uma infinidade de consumidores lesados por atos praticados pela empresa demandada no âmbito nacional, mediante um
modus operandi
que se replica em várias pessoas.

A par disso, o Ministério Público de alguns Estados propuseram Ações Civis Públicas para estancar o problema, vez que a empresa

apelada tem o hábito de veicular publicidade enganosa por meio de panfletos, via
WhatsApp
, dentre outras redes sociais, com mensagens que denotam (i) a oferta de cotas de grupos de consórcio como se fossem contratos de financiamento com liberação imediata de crédito, bem como (ii) a veiculação da escolha do consumidor sobre a data de contemplação do crédito do consórcio, traduzindo no mesmo ato a ideia de imediaticidade.

De ordem do STJ e em virtude da prevenção, tais Ações Civis Públicas – a exemplo da
Ação Civil Pública. n. 1002503-51.2020.8.11.0015 movida pelo
Parquet
na comarca de origem –
estão sendo direcionadas para a 2.ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, incluído a citada nestes autos, conforme exsurge da decisão proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no Conflito de Competência nº 173893, publicada em 21/10/2020.

Com efeito, não há dúvida que um número considerável de consumidores busca reparar eventuais prejuízos porque teriam sido ludibriados pela empresa demandada, não sendo o caso de adesão voluntária ao grupo de consórcio, muito menos de desistência por inadimplemento.

Em virtude dessa alta demanda no Poder Judiciário, ao que parece, todos os consumidores que mantiveram relação contratual com a
Multimarcas
revolveram buscar a rescisão contratual por prática de ato abusivo (publicidade enganosa), seguido do imediato ressarcimento dos valores pagos e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral.

De fato, muitos desses feitos tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça. Outros, a exemplo do caso dos autos, foram julgados improcedentes pelo simples fato de o instrumento contratual escrito trazer uma cláusula em destaque, consignando que “NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.

Ocorre, entretanto, que no caso, a controvérsia não se funda na existência ou não de cláusula do contrato escrito registrando a ausência de garantia de contemplação.

Afinal, consoante preceitua o art.112 do CC/2002,
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

O contrato escrito existe e não é negado pela parte autora.

Todavia, segundo a arguição da parte autora apelante, a causa de pedir se funda na abordagem do vendedor da ré por ocasião da oferta do negócio, mediante publicidade enganosa, oferecendo contemplação imediata.

Nesse viés, é bem verdade que, nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
não se pode ‘julgar por atacado’ ou “presumir o prejuízo”, é necessário analisar caso a caso”
visto que
“o fato de algumas ações ajuizadas pelos consumidores terem seus pedidos acolhidos e, posteriormente, confirmados por este Tribunal de Justiça não significa que todos os feitos manejados sob o mesmo argumento deverão ter sentença favorável aos consumidores. Isso seria temerário e colocaria a segurança jurídica em xeque.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1000765-50.2020.8.11.0040 – Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Todavia, não é menos verdade que, sendo verossímil a narrativa inicial e havendo um elemento ainda que indiciário daquilo que se afirma, não se pode subtrair do postulante a possibilidade de requerer e produzir provas outras em entender capazes de respaldar os indícios já existentes.

Esse fato constitui um início de prova que por si só, já inviabilizaria o julgamento antecipado da lide, justificando a dilação da instrução probatória.

Assim, imperioso o acolhimento do pedido de nulidade da sentença, devendo os autos retornar à origem para que se dê início à fase instrutória.

Forte nessas razões,
dou provimento ao apelo
para acolher a nulidade da sentença, determinando que os autos retornem à origem para que se dê início à fase instrutória.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021